Tribunal: TJMMG
Processo: 2000120-73.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000120-73.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 20/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM A TIPICIDADE DO CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – SUPERIOR PRESENTE NO ATO DA INDIGITADA OFENSA, HAVIDA NA PRESENÇA DE OUTRO MILITAR – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA, COM APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA – NÃO CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Patrick Costa Dias, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o réu, pela prática do crime de desrespeito a superior previsto no art. 160 do Código Penal Militar, a uma pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem a concessão do sursis penal, conforme proibição estabelecida no art. 88, II, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o militar Patrick Costa Dias quanto à prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 02/09/2022, na cidade de Ipatinga/MG, por volta das 16h40min, o denunciado, policial militar da ativa, ao ser atendido no Núcleo de Justiça e Disciplina do 14º BPM desrespeitou superior hierárquica na presença de outros militares e um civil. Na data dos fatos, o militar se deslocou até a sede do 14º BPM, especificamente ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD), para entregar certidões criminais pessoais que foram solicitadas via painel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administrativo pelo referido núcleo, para fins de comprovação quanto aos requisitos de promoção referente ao ano de 2022. Durante o atendimento, a 2º Sgt Polyana identificou a falta de uma das certidões solicitadas e no diálogo entre eles, o 3º Sgt Patrick se dirigiu à 2ª Sgt com o pronome ‘’você’’. Inicialmente, a militar pensou que fosse uma distração por parte dele. Posteriormente, em continuidade aos fatos, a 2º Sgt autorizou que o denunciado utilizasse um computador na seção que fica próximo a uma impressora, depois da insistência do militar, e passou a auxiliá-lo a ligar o mesmo. Porém, o computador apresentou problemas e o monitor não funcionava, momento em que o 3º Sgt Patrick chamou a 2ª Sgt Polyana pelo nome, sem fazer referência a graduação e o tratamento adequado a um superior hierárquico. Nesse momento, a militar o advertiu e o orientou para que ele a chamasse de ‘’Senhora’’ e não apenas pelo nome ou utilizando o pronome ‘’você’’. Foi quando o denunciado disse ‘’era só o que me faltava’’, momento em que a 2º Sgt perguntou a ele o que teria dito e ele respondeu novamente ‘’era só o que me faltava’’. Em resposta, a 2º Sgt se aproximou do denunciado que estava sentado na cadeira próximo ao computador e disse ‘’você é um terceiro sargento e eu sou uma segundo sargento e não abro mão da hierarquia e disciplina’’. O denunciado continuou chamando a 2º Sgt Polyana pelo pronome ‘’você’’, que disse ao denunciado: ‘’você não, senhora. Me respeita, desrespeito a superior é crime’’. Nesse instante, o denunciado se levantou da cadeira e caminhou na direção da 2º Sgt e de forma agressiva afirmou: ‘’ Ainda não faltei ao respeito com você. Você Não me conhece!’’. Poucos instantes após o ocorrido, o 3º Sgt Patrick saiu da sala e tomou rumo ignorado. Diante do exposto, o denunciado PATRICK COSTA DIAS encontra-se incurso no art. 160 do Código Penal Militar (Desrespeito a superior), pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000003-82.2023.9.13.0004. A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 92, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “c”, “d” ou “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, que seja considerado o crime na modalidade culposa. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por maioria, decidiu absolver o réu quanto à prática do delito capitulado no art. 160 do CPM, por entender que não existem provas aptas para a condenação. Ficou vencida a juíza militar 1º Ten PM Gabriela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jorge Ribeiro Pacheco Domingues, que condenou o acusado nas iras do art. 160 do CPM, fixando a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A sentença se encontra no Evento 100 dos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme Evento 104, em cujas razões pugna pela reforma da sentença, para a condenação do acusado nos termos da denúncia. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, para a reforma da sentença de primeiro grau de jurisdição, com a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, confrontando os fatos e as provas, entendo que ao apelo deve ser dado provimento, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Com efeito, não entendo ser possível absolver o militar Patrick Costa Dias quanto à prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar (CPM), muito menos com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quando, lado contrário, as provas demonstram exatamente o cometimento do delito, e, diga-se, de forma bem clara e objetiva. Os fatos narrados na denúncia restaram comprovados, sem qualquer obstáculo a dificultar a devida visualização. Ora, o próprio réu, ora apelado, que era 3º Sgt PM, disse, em seu interrogatório (Evento 92 – VÍDEO2), que se dirigiu à 2ª Sgt PM Polyana com o pronome ‘’você’’, ao pedir ajuda com uma certidão em ambiente militar, e quando foi advertido para atentar às regras de tratamento pela hierarquia, o réu proferiu a seguinte expressão: ‘’era só o que me faltava’’. E quando a 2º Sgt PM Polyana indagou a ele o que havia dito, ele repetiu: “era só o que me faltava”. Mas não foi só isso. A 2º Sgt PM Polyana, diante de tamanha reiteração no desrespeito, exigiu que fosse chamada de senhora, pois era superior, e estavam na unidade militar, diante de outras militares e de uma civil. Então, o réu, conforme ele mesmo afirma, disse: “você não me conhece, nem como militar e nem como civil.” Com o devido respeito ao Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), para a configuração do crime de desrespeito a superior não é exigida uma “discussão acalorada, com dizeres de cunho ofensivo ou de baixo calão”, e também não existiu, para mim, uma simples expressão do réu, “espontânea frente a uma advertência que lhe causou surpresa e discordância”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Entendo que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar (CPM), se configurou, já que os fatos se enquadram perfeitamente no preceito primário do dispositivo legal em comento – transcrito na sentença –, cuja obviedade salta aos olhos. A configuração do crime de desrespeito a superior exige a manifestação de desrespeito e a presença do ofensor, da vítima (superior) e de outro militar. Tudo isso integra os fatos e as circunstâncias do delito em estudo. O fato, tal como descrito na denúncia, induz a tipicidade de desrespeito a superior, pois as manifestações, desrespeitosas foram dirigidas à vítima, e a autoria é absolutamente certa. Se, em vez de uma superior policial feminina e um ambiente com policiais femininas, tivéssemos um superior policial homem, em um ambiente com outros policiais homens, o réu dispensaria ao superior o mesmo tratamento? Não creio. Precisamos atentar para o fato de que o 2º Sargento é superior ao 3º Sargento, e a militar superior exigiu do 3º Sargento a observância à hierarquia, principalmente por estarem em ambiente militar. É um perigo o afastamento da hierarquia, pois sem esta não haverá disciplina. Trago jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o crime em referência, notadamente quanto à prática do ato delitivo. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – PROVA DA PRÁTICA DO CRIME – TRATAMENTO IRÔNICO COM O SUPERIOR – RESPOSTA MANIFESTAMENTE DESRESPEITOSA – O SIGNIFICADO DA MENSAGEM É DE AFRONTA E DE DESAFIO AO SUPERIOR PARA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – Processo n. 0001979-74.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (majoritário): 14/11/2019. DJME: 25/11/2019. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO A SUPERIOR DESCLASSIFICADO PARA DE DESRESPEITO A SUPERIOR – ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia e da disciplina das instituições militares. A disciplina militar se manifesta pelo exato cumprimento dos deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, e pela pronta obediência às ordens legais, com o emprego de toda a capacidade laborativa em prol do benefício do serviço. - O tipo penal previsto no artigo 160 do Código Penal Militar consiste na falta de respeito e consideração do subordinado para com o seu superior hierárquico, na presença de outro militar. O elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao seu superior. - Sentença mantida. - Provimento negado. APELAÇÃO – Processo n. 0000603-59.2017.9.13.0001; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 12/02/2019. DJME: 20/02/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – PROVAS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECRETÓ CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o caderno probatório demonstra que o apelante, livre e conscientemente, faltou com o devido respeito ao seu superior hierárquico, na presença de outros militares, torna-se imperiosa a manutenção da condenação nas iras do artigo 160 do Código Penal Militar. APELAÇÃO - Processo n. 2000387-56.2020.9.13.0002; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 18/03/2021. EPROC: 29/03/2021. Portanto, em relação ao crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), impõe-se o reconhecimento da tipicidade do fato, com a condenação do réu, apelado, quanto à sua prática. Os fatos, devidamente provados nos autos, foram desconsiderados na respeitável sentença. Aproveito a oportunidade para entregar ao apelado uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, verbis: “Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde”. Passo à dosimetria da pena. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, tendo em vista que o delito ofende os pilares maiores da instituição militar, que são a hierarquia e a disciplina, mas a gravidade é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que lhe possa ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, não há justificativa para a atitude do réu. A extensão do dano, ou seja, as consequências, vão além do tipo penal objetivamente estabelecido, tendo em vista a sua prática perante outras militares, também subordinadas à ofendida, maculando sua autoridade. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Deixo de conceder o sursis penal em face de expressa vedação legal, nos termos do art. 88, II, “b”, do CPM. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, e, por conseguinte, reformo a sentença, para condenar o réu pela prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), estabelecendo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem com a concessão do sursis penal, conforme proibição estabelecida no art. 88, II, “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o réu pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem a concessão do sursis penal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator